Tribunal: TJSP
Processo: 1021951-87.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
INTERMEDIAÇÃO NO COMÉRCIO ELETRÔNICO - Suspensão de conta de sociedade empresária em plataforma logística, com retenção de valores e bens – Ação voltada ao desbloqueio da conta "para continuidade de vendas", indenização por lucros cessantes e por dano moral, com liberação dos valores retidos, que fora rejeitada em sentença, em que as partes não se interessaram em produzir provas –

Ementa:
INTERMEDIAÇÃO NO COMÉRCIO ELETRÔNICO - Suspensão de conta de sociedade empresária em plataforma logística, com retenção de valores e bens – Ação voltada ao desbloqueio da conta "para continuidade de vendas", indenização por lucros cessantes e por dano moral, com liberação dos valores retidos, que fora rejeitada em sentença, em que as partes não se interessaram em produzir provas – Insurgência da autora – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Sociedade comercializadora de produtos em ambiente virtual, que não se enquadra no conceito previsto no Código de Defesa do Consumidor, posto que utiliza da plataforma da acionada com o intuito de auferir lucro – Precedentes deste Tribunal – Para o rompimento contratual a ré permitiu amplo direito de defesa à autora, que comercializa bebidas alcoólicas, comumente falsificadas, e se negou a comprovar com documentação fiscal idônea a origem destes produtos, infringindo disposições contratuais, tratando-se de exigência perfeitamente razoável, ainda mais hoje com as notícias da mídia até sobre mortes com o consumo de bebidas de origem duvidosa – Infringência aos "Termos de Condições Gerais de Uso" em outras imputações feitas à autora – No entanto, a retenção de valor e de produtos da autora só se justificava no período de verificações previstos nas referias normas ajustadas, cabendo a sua devolução, sob pena de enriquecimento ilícito – Ação acolhida para estas obrigações – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.